Tribunal: STF
Processo: RE 73995
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-18
Data de publicação: 1972-09-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, NO TOCANTE A
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DA L. 5.670, DE
2.7.1971 - ART. 2, E PARAGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RELATIVAMENTE AOS JUROS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.